Tribunal: TJPA
Processo: 0027274-35.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027274-35.2006.8.14.0301

APELANTE: LENILSON DA COSTA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONCURSO PÚBLICO MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SUPERVENIÊNCIA DE LEI ESTADUAL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. HARMONIZAÇÃO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONFIANÇA LEGÍTIMA. SEGURANÇA JURÍDICA. LEGITIMIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por candidato participante do Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência em ação ordinária de cobrança ajuizada em face do Estado do Pará, na qual postula o pagamento de diferenças remuneratórias sob o fundamento de que o Edital nº 002/2005 previa remuneração mensal de R$ 940,68 durante o curso de formação, posteriormente alterada pela incidência da Lei Estadual nº 6.827/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil observou os limites legais e o princípio da colegialidade; (
ii
) estabelecer se a superveniência da Lei Estadual nº 6.827/2006 poderia incidir sobre a remuneração de candidato em curso de formação militar regido por edital anterior, à luz dos princípios da vinculação ao edital, legalidade, segurança jurídica, boa-fé objetiva e proteção da confiança legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses legalmente previstas, sem afronta ao princípio da colegialidade, especialmente porque a decisão permanece sujeita ao controle do órgão colegiado por meio de agravo interno.

A eventual alegação de nulidade do julgamento singular resta superada com a reapreciação da controvérsia pelo colegiado no julgamento do agravo interno.

O edital de concurso público não prevalece sobre lei formal superveniente válida, devendo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório ser harmonizado com o princípio da legalidade administrativa.

A Administração Pública, ao aplicar a Lei Estadual nº 6.827/2006, limitou-se ao cumprimento de determinação legal cogente, sem margem de discricionariedade para manter regime remuneratório incompatível com a legislação vigente.

O candidato em curso de formação militar ocupa situação jurídica transitória e não consolidada, pois o curso integra etapa do próprio certame, inexistindo investidura definitiva apta a configurar direito adquirido.

Não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, inclusive em relação a candidatos submetidos a curso de formação, desde que inexistente afronta às garantias legalmente protegidas.

A incidência imediata da lei nova, nos termos do art. 6º da LINDB, alcança situações jurídicas ainda não definitivamente constituídas, não se aplicando as salvaguardas do ato jurídico perfeito, direito adquirido ou coisa julgada.

A proteção da confiança legítima, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica pressupõe expectativa juridicamente tutelável frustrada por conduta arbitrária da Administração, hipótese não configurada quando há superveniência de lei formal regularmente editada e regularmente aplicada.

A mera frustração de expectativa econômica decorrente de alteração legislativa superveniente, antes da conclusão do certame, não caracteriza ilegalidade administrativa nem violação a direitos subjetivos do candidato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento monocrático do relator, quando amparado pelo art. 932 do CPC, não viola o princípio da colegialidade, desde que assegurado controle recursal pelo órgão colegiado. 2. A lei formal superveniente regularmente editada prevalece sobre disposição editalícia incompatível, observada a supremacia do princípio da legalidade administrativa. 3. Candidato em curso de formação militar não possui direito adquirido à manutenção de regime remuneratório previsto em edital anterior quando a situação jurídica ainda não se encontra definitivamente consolidada. 4. A superveniência de norma legal válida antes da conclusão do certame afasta alegação de violação à boa-fé objetiva, à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 932, 1.021 e 926, §1º; LINDB, art. 6º; Regimento Interno do TJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp nº 1.197.594/GO, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
03.03.2017; STF, RE nº 563.965/RN (repercussão geral); STJ,
AgInt
no RMS nº 56.816/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe

23.09.2020; STJ, REsp nº 1.527.951/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
01.06.2021.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/05/2026 a 01/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto por
LENILSON DA COSTA SILVA
, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
.

Consoante se extrai
dos autos
, a demanda originária versa sobre pretensão de pagamento de diferenças remuneratórias alegadamente devidas ao autor durante sua participação no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará – CFO BM/2006, ao argumento de que o Edital nº 002/2005 previa remuneração mensal no valor de R$ 940,68, e que a posterior aplicação da Lei Estadual nº 6.827/2006 teria promovido indevida alteração remuneratória em afronta às regras editalícias.

A decisão monocrática agravada

(ID 33583376) assentou, em síntese, que:
(i)
inexiste direito adquirido a regime jurídico, inclusive no tocante à disciplina remuneratória aplicável a candidatos submetidos a curso de formação;
(
ii
)
a superveniência da Lei Estadual nº 6.827/2006 produziu efeitos imediatos e gerais, alcançando a situação jurídica do agravante;
(
iii
)
o princípio da vinculação ao edital não possui caráter absoluto, devendo harmonizar-se com o princípio da legalidade;
(
iv
)
o edital não se sobrepõe à lei formal superveniente;
(v)
não se verificou afronta à boa-fé objetiva, à confiança legítima ou à segurança jurídica; e, por conseguinte, manteve integralmente a sentença de improcedência.

Em suas razões recursais (ID 34411726), sustenta o agravante, em síntese,
(i)
a inadequação do julgamento monocrático, sob o argumento de que a controvérsia não se enquadraria nas hipóteses excepcionais previstas no art. 932 do CPC, por envolver matéria jurídica complexa e desprovida de aderência estrita a precedente vinculante, súmula ou entendimento consolidado apto a justificar a deliberação singular;
(
ii
)
que a decisão agravada teria aplicado, de modo automático e indevido, a tese da inexistência de
direito adquirido a regime jurídico, sem observar as especificidades do caso concreto;
(
iii
)
que a controvérsia não versa sobre mera mutabilidade de regime jurídico abstrato, mas sobre situação jurídica individual concreta e consolidada, formada a partir da submissão do agravante ao certame e ao curso de formação sob regras previamente definidas no instrumento convocatório;
(
iv
)
que o edital, ao fixar expressamente a remuneração durante o curso de formação, teria gerado legítima expectativa juridicamente tutelável e vinculado a Administração Pública;
(v)
que a alteração superveniente das condições econômicas do certame violaria os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva, da proteção da confiança legítima e da vinculação ao edital; e
(vi)
pugna, ao final, pelo provimento do agravo interno para afastar a decisão monocrática e, no mérito, reformar integralmente o julgado para reconhecer o direito ao pagamento das diferenças remuneratórias postuladas.

Em contrarrazões (ID 35820247), o
ESTADO DO PARÁ
sustenta, em síntese,
(i)
a plena regularidade da decisão agravada;
(
ii
)
que o próprio edital previa a remuneração “conforme legislação em vigor”, o que afastaria qualquer alegação de imutabilidade da disciplina remuneratória;
(
iii
)
que a Lei Estadual nº 6.827/2006, editada antes da conclusão do certame, incidiu validamente sobre a situação jurídica do agravante;
(
iv
)
a inexistência de direito adquirido a regime jurídico;
(v)
a prevalência do princípio da legalidade e da hierarquia normativa da lei sobre o edital;
(vi)
a inexistência de afronta à boa-fé objetiva ou à proteção da confiança legítima; requerendo, ao final, o desprovimento do agravo interno.

É o Relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De início, verifico que o presente recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se a examinar:
(i) a regularidade da decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil; e (
ii
) no mérito, a possibilidade de incidência da Lei Estadual nº 6.827/2006 sobre a remuneração de candidato participante de curso de formação militar regido por edital anterior.

DA ADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

D
e acordo com o art
.
932 do CPC,
observa-se que o Relator
está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

A referida previsão está disciplinada também no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC.

Ressalta-se
, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Nesse diapasão
, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

A propósito, colaciono julgado
s desta Corte de Justiça
que ratifica
m
o entendimento:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso do autor em ação de indenização por danos morais e materiais, alegando ilegitimidade passiva e nulidade da
decisão monocrática, com base na necessidade de julgamento colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade; e (
ii
) se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas à gestão de contas do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a decisão está baseada em jurisprudência consolidada, sem violação ao princípio da colegialidade.

4. O STJ, no Tema 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil é parte legítima para demandas que discutem a gestão de contas do PASEP, confirmando a legitimidade passiva da instituição no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"É legítima a decisão monocrática do relator quando fundamentada em jurisprudência consolidada.
O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas ao PASEP."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1150); STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 1.897.056/SP.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821726-05.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/
2024 )

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ICMS ENTRE ESTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800743-10.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:
“Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno
(
AgInt
no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
3.3.2017).

A
respeito do assunto, a
doutrina de
Fredie
Didier Jr. leciona que:

“O poder decisório monocrático do relator não afronta o princípio da colegialidade, pois a decisão é passível de controle pelo órgão colegiado mediante agravo interno.”
(Curso de Direito Processual Civil, v. 3).

Assim, o agravo interno constitui mecanismo apto a preservar a colegialidade, inexistindo nulidade automática pela simples opção pelo julgamento singular.

DO MÉRITO

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E SUA HARMONIZAÇÃO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

Conforme assentado no decisum guerreado, o
edital não se sobrepõe à lei, tampouco pode subsistir em contrariedade a norma legal superveniente válida e vigente.

A Administração Pública, ao aplicar a Lei Estadual nº 6.827/2006, limitou-se a cumprir determinação legal, inexistindo margem de discricionariedade que autorize a manutenção de regime remuneratório anterior.

No caso em comento
, o
resultado final
do certame ocorreu já sob a égide da nova legislação, o que reforça a inexistência de violação ao edital ou à segurança jurídica.

A fim de corroborar com o entendimento, colaciono julgados dos tribunais pátrios:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL NO DECORRER DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. I Trata-se de ação mandamental em que se discute a ilegalidade do ato que desclassificou a impetrante do certame público para provimento do cargo de Perito do Mecanismo
Nacional de Prevenção e Combate à Tortura com base em regra editalícia modificada no decorrer do processo seletivo. II
O edital de concurso público é a norma regente que vincula tanto a administração pública como o candidato, de modo que, por força do princípio da vinculação ao edital, os procedimentos e regras nele traçados deverão ser rigorosamente observados, sob pena de violação dos princípios da legalidade e da segurança jurídica. III - As mudanças das regras inicialmente previstas no edital do certame que digam respeito à admissão e avaliação de candidatos só devem ser admitidas no decorrer do certame por necessidade de adequação ao princípio da legalidade, em decorrência de modificação legislativa superveniente, o que, todavia, não é o caso dos autos.
IV - Na espécie, o edital foi claro ao dispor que a Terceira Fase do processo seletivo (entrevista) teria caráter meramente classificatório. Contudo, a autoridade impetrada estabeleceu, em ato tornado público somente depois da realização das entrevistas dos candidatos, nota de corte de 7 (sete) pontos para fins de classificação/desclassificação, inovando no meio do processo seletivo, o que representa ofensa direta ao princípio da vinculação ao edital e aos postulados da isonomia e da impessoalidade. V Remessa necessária e apelação desprovidas. Sentença confirmada. (TRF-1 - AMS: 10563787520204013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 08/06/2022, 5ª Turma, Data de Publicação:
PJe
09/06/2022 PAG
PJe
09/06/2022 PAG) (grifo nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDENDO TUTELA PROVISÓRIA LIMINARMENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 001/2024). LIMITE ETÁRIO PARA INSCRIÇÃO NO CERTAME. INDEFERIMENTO PARA CANDIDATOS QUE POSSUEM IDADE SUPERIOR À
PREVISTA EM LEI ESTADUAL. SUPERVENIÊNCIA DE LEI FEDERAL PERMITINDO PRAÇAS DE QUALQUER IDADE SE INSCREVEREM EM CERTAMES PARA OFICIAIS. LEI POSTERIOR AO EDITAL QUE NÃO SE APLICA. APARENTEMENTE INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA
. RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL REPARAÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
DECISÃO REVOGADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu tutela provisória para permitir a inscrição de militares praças no concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da PMES, desconsiderando o limite de idade estabelecido no edital nº 001/2024 e em legislação estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) verificar se o limite de idade previsto em edital para o ingresso no curso de formação se aplica a militares praças; (
ii
) avaliar se a superveniência da Lei Federal nº 14.751/2023, que veda a limitação etária para militares no Quadro de Oficiais de Estado-Maior, prevalece sobre a legislação estadual; e (
iii
) definir se a alteração legislativa pode retroagir para alcançar certames já em andamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fixação de limite de idade para ingresso em cargos militares, prevista no edital nº 001/2024 e na Lei Estadual nº 3.196/78, atende aos princípios da legalidade e da isonomia, sendo razoável e proporcional em virtude das funções específicas da carreira militar. 4. A Constituição Federal (
arts
. 42, § 1º e 142, X) delega aos Estados a competência para definir critérios de admissão e idade máxima em concursos públicos para a carreira militar, de modo que a Lei Estadual nº 3.196/78 prevalece sobre a Lei Federal nº 14.751/2023 quanto ao limite etário. 5. A Lei Federal nº 14.751/2023, promulgada após a publicação do edital, não possui efeito retroativo e não pode modificar critérios de concursos em andamento, respeitando-se o princípio da vinculação ao edital. 6. Diferenciações etárias entre candidatos civis e militares ferem os
princípios da isonomia e da impessoalidade, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, que não admitem tratamento preferencial para integrantes da corporação nos critérios de ingresso via concurso público. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para revogar a decisão que concedeu a tutela provisória no
mandamus
originário. Tese de julgamento: 1. O limite etário em concurso público para a Polícia Militar é legítimo, desde que previsto em lei estadual específica e no edital do certame, observando-se as atribuições do cargo. 2. A superveniência de norma federal que modifica requisito etário em concurso público militar não retroage para alcançar certames em andamento. 3. Critérios diferenciados de idade para candidatos civis e militares da ativa ao mesmo concurso público violam o princípio da isonomia e não encontram amparo constitucional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, caput; 7º, XXX; 37, caput; 42, § 1º; 142, X. Lei Estadual nº 3.196/1978 (ES); Lei Federal nº 14.751/2023, art. 15, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 683; STF, ARE nº 678.112/RG, rel. Min. Luiz Fux,
DJe
17.05.2013; STJ,
AgInt
no RMS nº 71.372/MS, rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
21.09.2023. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50100437220248080000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível) (grifo nosso)

DA INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO

Também restou consignado na decisão agravada,
que não há direito adquirido a regime jurídico, inclusive no tocante à remuneração de servidores públicos ou de candidatos em curso de formação.
Vejamos:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME JURÍDICO. DIREITO
ADQUIRIDO .
INEXISTÊNCIA. APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO.
INCORPORAÇÃO .
EXTINÇÃO. 1.
O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 563.965/RN, com repercussão geral reconhecida, reafirmou a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de composição da
remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de
vencimentos .
2. No mesmo sentido, este STJ já sedimentou que "consoante jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, o servidor público não possui direito adquirido à permanência no regime jurídico funcional anterior nem à preservação de determinado regime de cálculo de vencimentos ou proventos (...)
"
(
AgInt
no RMS 56.816/PR, rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020,
DJe
23/09/2020).
3 .
Hipótese em que uma interpretação sistemática da Lei n. 9.527/97 torna lícito concluir que houve a extinção de maneira ampla das incorporações relativas à retribuição pelo exercício de função especial (em sentido largo) desempenhada pelo servidor ao longo da carreira, sejam aquelas relacionadas à incorporação de quintos e décimos, seja a aposentadoria disposta no art. 193 da Lei 8 .112/90, com a redação original. 4. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1527951 RS 2015/0099373-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/06/2021) (grifo nosso)

O agravante tenta distinguir regime jurídico abstrato de situação concreta consolidada.

Todavia, tal distinção não se sustenta no caso concreto.

Isso porque, à época da edição da Lei Estadual nº 6.827/2006, o agravante encontrava-se em curso de formação, sem investidura definitiva.

Tratava-se, portanto, de situação jurídica precária, transitória e submetida ao regime legal vigente
,
não hav
endo
direito adquirido.

Nos termos do art. 6º da LINDB:

“
Art. 6º A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada
.
”

Sendo assim, restou cristalino que a
situação do agravante não se amolda a nenhuma dessas hipóteses protetivas.

Ademais, o
candidato aprovado em etapas intermediárias do concurso possui
posição jurídica ainda em formação.

No âmbito militar, o curso de formação constitui etapa integrativa do próprio certame.

DA BOA-FÉ OBJETIVA, SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA

O agravante invoca boa-fé objetiva, confiança legítima e segurança jurídica.

Ocorre que,
a
proteção da confiança legítima pressupõe

conduta estatal apta a gerar expectativa juridicamente protegida; estabilidade normativa razoável; inexistência de fundamento legal superveniente legítimo em sentido contrário.

No caso
em questão
houve lei formal regularmente editada; a Administração limitou-se a cumpri-la; inexistiu arbitrariedade;
bem como
quebra ilegítima da confiança
, sendo que a f
rustração econômica, por si só, não configura ilicitude administrativa.

Oportuno ressaltar que a
Lei Estadual nº 6.827/2006 entrou em vigor antes da conclusão do certame
, tendo sua
homologação final ocorr
ido
posteriormente.

Logo, a situação jurídica do agravante encontrava-se integralmente alcançável pela disciplina legal nova.

A Administração não dispunha de discricionariedade para manter regime incompatível com a lei.

O agir estatal observou rigorosamente o princípio da legalidade.

Do exame integral dos autos, verifica-se que a decisão agravada apreciou adequadamente a controvérsia, enfrentando os fundamentos juridicamente relevantes e aplicando corretamente a legislação de regência, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e os princípios estruturantes do Direito Administrativo.

A insurgência recursal, em verdade, limita-se à tentativa de rediscutir tese jurídica já devidamente enfrentada, sem demonstração de erro material, omissão relevante ou desacerto jurídico capaz de justificar a reforma do decisum.

Não se constata ilegalidade na decisão monocrática, tampouco violação aos princípios da colegialidade, vinculação ao edital, segurança jurídica, boa-fé objetiva ou confiança legítima.

Ao revés, a manutenção da decisão agravada prestigia a legalidade administrativa, a hierarquia normativa e a jurisprudência consolidada sobre a inexistência de direito adquirido à manutenção de regime jurídico remuneratório em situação funcional ainda não definitivamente consolidada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém,
25
de
maio
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 01/06/2026